Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-98.2016.8.11.0009
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001011-98.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GENIEL DORMESTOIRE - CPF: 702.621.292-30 (APELANTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — PERMANENTE E PARCIAL - CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL - DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO -

ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO

- IMPACTO DIRETO COM A LESÃO

—

INTELECÇÃO ALÉM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018
).

2.

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022; N.U 0002936-16.2008.8.11.0008, MARCIO VIDAL, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022.

3.

Se, de um lado, o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do seu contexto pessoal, econômico e cultural.

4.

Quadro fático-probatório que evidencia a inviabilidade em condicionar o sustento da parte apelante à reinserção em outra atividade.

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
GENIEL DORMESTOIRE
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, na
Ação de concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença Acidentário
proposta em desfavor
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a concessão do auxílio-doença a ser efetuado mensalmente no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, a partir da intimação da decisão e sem estimativa de duração do benefício, diante da manifesta impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, art. 60, da Lei 8.213/91, considerada a condição peculiar de incapacidade temporária para o trabalho, a atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação mediante requerimento perante o INSS.

Em suas razões, sustenta a necessidade de ser reconhecida sua incapacidade para o retorno às atividades laborais em decorrência da amputação traumática de mão e punho esquerdos, visto a sua condição de refugiado, vindo do Haiti, com pouca fluência no português e, portanto, dificuldade de comunicação oral e escrita, sendo o exercício de atividades predominantemente braçais, como operador de produção frigorífica, circunstâncias que impossibilitariam a reabilitação no mercado de trabalho.

Afirma que, pelos aspectos sociais e culturais, além da diminuição da capacidade laboral após o acidente narrado, é possível o reconhecimento dos requisitos da aposentadoria por invalidez previstos (art. 42, Lei 8.213/91).

Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido da aposentadoria, nos moldes delineados.

Tempestividade certificada no Id. 3863688.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 114703993).

Devidamente intimada, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme atesta certidão à fl. 108.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial (Id. 4010041).

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Distribuído sob a relatoria do Juiz Dr. Valmir Alaércio dos Santos, houve a determinação de suspensão do feito até a deliberação do Tema 1.053/STJ.

Sobrevindo o julgamento da tese repetitiva, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça, e, por sua vez, remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022